Tribunal: TJDFT
Processo: 0004226-50.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONSUNÇÃO NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para lhe condenar como incursa nas penas do artigo 129, § 9o, c/c artigo 14, inciso II, e do artigo 147 do Código Penal.
2. Segundo a denúncia, durante uma discussão a denunciada tentou ofender a integridade corporal de outrem com uma faca média, que não conseguiu a lesão por causa de terceiros e que, na sequência, ameaçou a vítima.
3. A recorrente defende no recurso a aplicação do princípio da consunção, devendo a pena menos grave ser absorvida pela mais gravosa. Alega que o delito de ameaça é reflexo do crime de tentativa de lesão corporal, já que ocorreu no mesmo contexto. Requer a absorção do delito de ameaça. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 37332169).
4. O princípio da consunção é aplicado quando uma das condutas típicas for meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de alcance mais amplo. Acórdão 1184895, 20150710285282APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJe: 12/7/2019.
5. No caso em análise, em uma discussão, a ré pegou uma faca e tentou lesionar a vítima não obtendo sucesso em razão da intervenção de terceiros. Após tal fato, irresignada por não conseguir o que pretendia, proferiu os dizeres de que, quando saísse da prisão, iria matar a vítima.
6. É certo que os crimes de tentativa de lesão corporal e ameaça se consumaram em contexto de desígnios autônomos, em que nenhum dos delitos se constituiu em meio para realização do outro.
7. Neste sentido: “Não há que se falar em consunção se o delito de lesão corporal e os de ameaça foram praticados com desígnios autônomos, afrontando bens jurídicos distintos - integridade corporal e liberdade física e psíquica, respectivamente - não tendo sido as ameaças utilizadas como mero ato executório para a lesão corporal.” (Acórdão 1420228, Relator César Loyola). Aplicável, pois, o concurso material de crimes (Acórdão 1372909, Relatora NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO).
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Ementa na forma do art. 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95, servindo a súmula como acórdão.